Tribunal: TJDFT
Processo: 0729629-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0729629-13.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, VERA DE OLIVEIRA BATISTA GONTIJO APELADO: VERA DE OLIVEIRA BATISTA GONTIJO, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL E VERA DE OLIVEIRA BATISTA GONTIJO, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por VERA, na ação de revisão de benefício previdenciário complementar, ajuizada em desfavor da PREVI e do BANCO DO BRASIL S/A. O BANCO DO BRASIL pediu a suspensão do feito, em razão da decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.778.938/SP e REsp 1.740.397/RS (Tema 1.021) (ID. 12526065 – Págs. 1/2). A autora se manifestou pelo sobrestamento das apelações (ID. 12279870 – Págs. 1/2). A PREVI requereu o indeferimento do pedido de suspensão e o regular trâmite dos recursos (ID. 12469737 – Págs. 1/3). É o breve relatório. Decido. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça afetou questão pertinente ao reflexo de verbas trabalhistas nos benefícios de aposentadorias complementares e determinou a suspensão nacional dos processos (Recursos Especiais 1.778.938/SP e 1.740.397/RS – Tema 1.021). A questão submetida a julgamento será: “Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática.” Apesar de a redação da tese dar a entender de que se trata da repercussão de qualquer verba remuneratória incorporada ao salário do trabalhador, constou na fundamentação do acórdão que a questão a ser resolvida se refere à incidência de “outras verbas” que não sejam as decorrentes das horas extras, objeto de julgamento anterior (Tema 955) em que se fixaram as teses aplicáveis para os casos como o dos autos. Confira-se passagem do acórdão de afetação do Tema 1.021: Embora na fundamentação daquele julgado tenha sido examinada, de maneira geral, a possibilidade de revisão do valor da suplementação para incluir quaisquer verbas remuneratórias concedidas pela Justiça Trabalhista após a obtenção do benefício, o caso analisado tratou especificamente das horas extraordinárias. Assim, considerando as dúvidas que vêm surgindo nas Justiças locais, sobre a aplicabilidade dos entendimentos firmados no julgamento repetitivo aos pedidos de inclusão dos reflexos de outras verbas nos benefícios previdenciários complementares, entendo prudente a afetação do tema, para o fim de integração da tese fixada no paradigma. (ProAfR no REsp 1778938/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019). Dessa forma, a afetação ao tema se restringiu às causas que tratam de outras verbas remuneratórias. Aquelas referentes às horas extraordinárias não estão incluídas na tese de afetação, mas foram decididas em oportunidade anterior (Tema 955). O art. 1.037, §12, inciso I, do CPC, autoriza o relator a dar prosseguimento ao processo nos casos em que se reconheça a distinção entre a questão a ser decidida nos autos e aquela a ser julgada no recurso especial afetado. Portanto, feito o devido distinguishing entre a tese e o caso concreto, o trâmite das apelações não será atingido pela decisão exarada no REsp 1.778.938/SP e REsp 1.740.397/RS. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito. Por oportuno, intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre as preliminares suscitadas pelo BANCO DO BRASIL, bem como sobre a alegação de prescrição, constantes nas contrarrazões (ID. 12029932 – Págs. 1/34). Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 16:12:46. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador